Tribunal: STF
Processo: HC 204041
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA PREVENTIVA NA PANDEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.
    3. Os pedidos não formulados no recurso em habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente, em 27.09.2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º; 147, caput; e 150, § 1°, todos do Código Penal, c/c os arts. 5º, 7º e 24-A da Lei 11.340/2006, c/c o art. 69 do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 129.272, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma que o decretou prisional se baseou “apenas na gravidade em abstrato quanto aos fundamentos garantia da ordem pública, referindo-se apenas aos crimes de lesão corporal, ameaça e violação ao domicílio, bem como que tal fato, por si só, ocasionaria violação a ordem pública, como se isso fosse suficiente a justificar uma prisão cautelar”. Além disso, destaca a necessidade da revogação da custódia, tendo em vista a pandemia do Covid-19.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Da mesma forma, o STF já decidiu que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, no âmbito da violência doméstica –, tal como assentou o Tribunal estadual:
    “[...] nota-se a necessidade da segregação cautelar do flagranteado para garantir a ordem pública e, principalmente, a integridade física, psíquica e moral da vítima. Analisando os autos, verifica-se que o flagranteado foi preso em flagrante delito em 14/07/2019 também pela prática de violência doméstica em desfavor da vítima (...), oportunidade em que lhe foram impostas medidas protetivas de urgência(201988500761). Em contrapartida, descumprindo tais cautelares, o conduzido voltou a se aproximar da vítima e a perpetrar novas agressões físicas, sendo que, no presente caso, o investigado chegou a munir-se com uma faca para agredir a vítima, conforme noticiado nos autos. 
    Assim, é forçoso reconhecer a caracterização do periculum libertatis, uma vez que a liberdade do flagranteado representa concreto e evidente risco à integridade física da vítima e para assegurar a execução das medidas protetivas já impostas, sendo, por isso, imperiosa a decretação da sua prisão preventiva.”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator